Tribunal: TJMT
Processo: 1025390-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025390-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MAGNUM MORAES NOGUEIRA - CPF: 713.660.751-53 (ADVOGADO), EGMAR ARAUJO LIMA - CPF: 895.427.701-20 (AGRAVANTE), RONILSON PEREIRA CANABRAVA - CPF: 038.649.431-24 (AGRAVADO), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 567 do CPC também legitima a proteção da posse indireta através do interdito proibitório. Assim, demonstrada a posse do Autor da ação e o justo receio de ser molestado, de rigor a manutenção da decisão que deferiu o pedido liminar em seu favor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1025390-98.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

EGMAR ARAUJO LIMA

AGRAVADA:

RONILSON PEREIRA CANABRAVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeitos suspensivo, interposto por EGMAR ARAUJO LIMA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia que, nos autos da
Ação de Interdito Proibitório
n. 1001076-28.2025.8.11.0020, ajuizada por RONILSON PEREIRA CANABRAVA, deferiu o pedido liminar para determinar que o ora Agravante “
se abstenha de praticar qualquer ato de violência, turbação e esbulho na área descrita na inicial, sob pena das consequências legais
”.

Em suas razões, aduz que que o Agravado jamais teve posse sobre o imóvel e que, em verdade, é vítima de estelionato praticado por Raul Domingos da Silva, que tentou adquirir o imóvel objeto da lide do Agravante, mediante Contrato de Compra e Venda, emitindo, para tanto, cheques que foram devolvidos pela instituição financeira, tendo posteriormente empenhado o contrato ao Agravado.

Afirma que “
A posse do imóvel jamais foi repassada a RAUL DOMINGOS DA SILVA ou ao AGRAVADO. POSSE, requisito indispensável para a propositura da presente AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO
”.

Defende que “
adquiriu o imóvel de MARIA MADALENA ALVES NOGUEIRA, em 05 de setembro de 2023. Imediatamente, assumiu a posse do terreno, fez a limpeza, delimitou e pretendia ali edificar a sua residência
”, exercendo posse desde então.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma de decisão, “
mantendo o Agravante na Posse do Imóvel até a decisão de mérito, em Primeiro Grau
”.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 303317865).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 309099357).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por EGMAR ARAUJO LIMA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia que, nos autos da
Ação de Interdito Proibitório
n. 1001076-28.2025.8.11.0020, ajuizada por RONILSON PEREIRA CANABRAVA, deferiu o pedido liminar para determinar que o ora Agravante “
se abstenha de praticar qualquer ato de violência, turbação e esbulho na área descrita na inicial, sob pena das consequências legais”
.

Sem delongas, o inconformismo não prospera.

Com efeito, embora o Recorrente alegue que o Agravado nunca teve a posse do imóvel,
o art. 567 do CPC também legitima a proteção da posse indireta através do interdito proibitório
, a qual, pelos elementos constantes dos autos, foi demonstrada pelo Recorrido mediante a apresentação na origem do Contrato Particular de Compra e Venda, escritura, Requerimento de Regularização Fundiária através do Instituto de Terras do Mato Grosso – Intermat, Boletim de Cadastro Imobiliário, tal qual anotado pelo julgador singular.

Outrossim, pelo que se observa dos próprios documentos juntados com o Agravo de Instrumento, o Recorrente teria vendido o imóvel para Raul Domingos da Silva (que o revendeu ao Agravado) e recebido parte do pagamento, tendo se recusado, contudo, a deixar o local sob a assertiva de que não recebera a totalidade do preço da venda o que, a primeira vista, não se admite, sob pena de legitimar o exercício arbitrário das próprias razões.

Logo, verificada a posse do Agravado e o receio de ser molestado, nenhum reparo deve ser feito na decisão recorrida.

Nesse sentido colaciono recente julgado deste Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência em Ação de Interdito Proibitório, determinando ao requerido que se abstenha de atos atentatórios à posse da autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência em ação de interdito proibitório. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de tutela de urgência em ação de interdito proibitório exige a comprovação da posse atual do autor da ação e do justo receio de ser molestada. A agravada, legítima proprietária e possuidora da área, demonstrou a probabilidade do direito por meio de fotos do imóvel, documentos de cadastro imobiliário e atas de reuniões da associação. O perigo de dano é patente diante da tentativa de invasão relatada no boletim de ocorrência, que demonstra o receio de lesão grave e de difícil reparação. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. (N.U 1002390-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025